Tribunal: TJBA
Processo: 8104150-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104150-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

APELADO: GHSM GERENCIAMENTO HOTELEIRO LTDA

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA, JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e obscuridade em acórdão que afastou sucessão empresarial. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão da matéria. Inadequação da via eleita. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou o reconhecimento de sucessão empresarial entre duas sociedades empresárias, no contexto de embargos de terceiros. O embargante alega vícios de omissão e obscuridade no julgamento, sustentando que provas nos autos comprovariam a sucessão, como a continuidade da atividade econômica, identidade de endereço, uso do mesmo nome fantasia e admissão da aquisição do estabelecimento. Requereu o restabelecimento do acórdão originário e o prequestionamento do art. 1.146 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em

verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou omissão ao afastar a configuração de sucessão empresarial entre as empresas envolvidas, especialmente quanto à aplicação do art. 1.146 do Código Civil e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão se debruçou de forma exauriente sobre a questão fática posta, afirmando de modo expresso que a mera identidade de endereço e a coincidência de ramo de atuação não configuram sucessão empresarial, diante da ausência de prova concreta da transferência do fundo de comércio e da assunção de passivos. Não há densidade probatória suficiente para sustentar a tese da parte embargante. O julgado, portanto, não deixou margem de dúvida: a inexistência de prova robusta e idônea sobre a continuidade patrimonial e obrigacional foi fator decisivo para afastar a sucessão empresarial.

4. O julgamento destacou que a aplicação do art. 1.146 do Código Civil pressupõe a demonstração inequívoca da aquisição do estabelecimento empresarial, o que não se comprovou, uma vez que a atuação da empresa atual decorre de contrato com a proprietária do imóvel, e não de cessão do negócio anterior.

5. Foi afastada a existência de omissão quanto à jurisprudência do STJ, pois o acórdão consignou que os precedentes citados tratam de situações diversas, em que houve comprovação de transferência patrimonial, continuidade da clientela e confusão de ativos, elementos ausentes no caso.

6. A suposta confissão da aquisição não se sustenta, pois a empresa apenas declarou que atua no imóvel por força de contrato com sua proprietária, não havendo qualquer admissão de sucessão empresarial.

7. A utilização dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão, sem a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, é incabível e caracteriza mero inconformismo com o resultado do julgamento.

8. Embargos de declaração não são instrumento hábil para prequestionamento de dispositivos legais quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado.

IV. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8104150-38.2024.8.05.0001
, em que é embargante
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
e embargado
GHSM GERENCIAMENTO HOTELEIRO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.